Tribunal: TJES
Processo: 5002381-74.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002381-74.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WAGNER JOSE DOS SANTOS CAPELLINI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A contra a sentença de ID nº 4613155 que julgou improcedente os embargos à execução.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 4613167. Contrarrazões não apresentadas, como certificado no ID de nº 4613170.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de Embargos à Execução (Impugnação ao Cumprimento de Sentença) interposto no ID 14965411, pela embargante
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A,
em face de
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS,
alegando, em apertada síntese, que comprovou o cumprimento da obrigação de restabelecimento de energia elétrica determinada na decisão de ID 3070490, sendo que a astreints foi fixada para forçar o restabelecimento da energia elétrica e não para proceder ocom o parcelamento dos débitos previstos em acordo.

Assim, a multa diária fixada no valor de R$ 500,00, deve incidir do dia 07/11/2019 à 19/11/20219 e a multa de R$ 1.000,00, deve incidir no dia 20/11/2019, um vez que, a energia elétrica da requerente/exequente foi restabelecida em 21/11/2019, sendo o valor acima de R$ 7.259,78, desproporcional, tratando-se de verdadeiro enriquecimento ilícito, devendo ser reduzida e readequada.

É breve o resumo dos fatos. DECIDO.

Nos presentes autos, foi realizado acordo entre as partes, o qual não foi integralmente cumprido, oportunidade que este juízo proferiu a decisão de ID 3070490, conforme transcrevo a seguir:

Intime-se a requerida para se manifestar sobre os pedidos de ID - 2816611, no prazo de 72 HORAS, principalmente quanto ao cumprimento do acordo entabulado em audiência, no que concerne ao parcelamento de débitos nº 8900336395.

Caso observe o descumprimento do acordo, A REQUERIDA DEVERÁ REALIZAR O RELIGAMENTO DA ENERGIA DA PARTE AUTORA, EM 24 HORAS, A CONTAR DO TERMINO DE 72 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

A decisão acima não foi cumprida, ensejando a majoração da multa fixada na decisão de ID 3298728.

Ato contínuo, foi proferida a decisão de ID 4257377, esclarecendo:

[...] no acordo firmado, também previa a obrigação de manter o parcelamento do débito, o que não foi comprovado pela executada até a presente data, o que inclusive resultou no desligamento de energia da unidade consumidora da parte exequente.

A executada foi intimada da decisão de ID 3070490 - Pág. 1, no dia 05/11/2019, conforme documento de ID 3279193 - Pág. 1, terminando seu prazo para cumprimento sem incidência de multa no dia 08/11/2019, o que não restou observado.

Assim, a multa da decisão acima deve incidir do dia 09/11/2019 até o dia 19/11/2019, quando a requerida teria o prazo para cumprimento da decisão de ID 3298728 - Pág. 1, que majorou a multa anteriormente aplicada. passando a majoração a incidir do dia 20/11/2019, até a data do cálculo, já que o descaso da executada é tamanho que sequer se manifestou acerca do parcelamento acordado, se atendo somente a religação da energia da Unidade consumidora e não a causa que levou ao desligamento.

Pois bem, a executada afirma que a obrigação imposta, nestes autos, foi de restabelecimento de enrgia elétrica e a mesma foi cumprida. Contudo, da decisão acima transcrita de ID 3070490, resta claro, que a executada foi intimada para comprovar o cumprimento do acordo relacionado ao parcelamento dos débitos e, caso verificado o descumprimento do acordo, restabelecer a energia elétrica.

Patente, da decisão proferida, que a executada deveria comprovar a regularização de parcelamento do débito, caso não cumprida, restabelecer a energia elétrica, a qual foi causada pela não regularização do parcelamento, ou seja, o desligamento da energia elétrica foi causado pela não regularização, ficando inerte a executada quanto a comprovação da regularização do parcelamento do débito, sendo pertinente a incidência da multa diária calculada nos autos.

Quanto a alegação que a multa atingiu patamar exagerado e desproporcional, é importante salientar que se a executada tivesse cumprido a obrigação de regularização do parcelamento do débito e não só restabelecimento de energia, sem corrigir o erro que a causou, não estaríamos diante de uma execução de multa, tampouco o valor teria chegado ao patamar que chegou.

Contudo, o que pretende a executada é protelar o feito e ver a multa aplicada reduzida, o que seria um aval do judiciário, para que obrigações judiciais impostas não fossem cumpridas.

O que ocorre é que a executada REITERADAMENTE não cumpre determinações judiciais, buscando sempre tentar diminuir a multa imposta, apostando nessa última opção, para não cumprir determinações judiciais, sem maiores punições, o que ocorre com frequência no judiciário, PORÉM, NÃO COM AJUDA DESTE MAGISTRADO, QUE PROCURA PUNIR AÇÕES DESTA NATUREZA COM RIGOR, A FIM DE EVITAR QUE A EXECUTADA VOLTE A COMETER TAIS DANOS AOS CONSUMIDORES, COMO O DO CASO EM ANÁLISE.

Portanto, pertinente a incidência das multas executadas, não havendo o que falar em enriquecimento ilícito, pois o valor da multa sequer chega ao teto dos juizados especiais, não sendo capaz de enriquecer nenhum cidadão comum.

Além disso, até o momento e, mesmo em sede de embargos à execução, a executada não comprova a regularização do parcelamento em discussão.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos, pelo que,
CONDENO
o embargante ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, inc. II do Lei 9.099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, que se fixou as astreintes para compelir que a Recorrente religasse a luz do Recorrido e não para que procedesse com o parcelamento dos débitos previsto no acordo, o que interfere diretamente no valor indicado pela i. Contadoria. Ademais, alega que os cálculos para aplicação das astreintes devem ser multiplicados por 13 (treze) dias de descumprimento e não 261 (duzentos e sessenta e um) como indicado pela i. Contadoria, considerando os diferentes valores fixados pelas r. decisões de id’s. 3070490 e 3298728, sendo o valor correto do débito de R$ 7.259,78 (sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos). Afirma, ainda, que a multa por descumprimento da obrigação de fazer estipulada no caso em análise encontra-se fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, pleiteia a reforma da r. decisão, para que sejam julgados procedentes os embargos à execução.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a decisão atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

A parte recorrente requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão recorrida fosse suspensa até o julgamento final do recurso. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença, sendo que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) será cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, o que deve ser efetivamente demonstrado pela parte, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95. Nesta toada, a recorrente deixou de demonstrar efetivamente os possíveis riscos irreparáveis, motivo pelo qual
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
. Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão em parte ao recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que o caso em tela se trata de cumprimento de sentença em que a recorrente fora condenada manter o acordo de parcelamento de débitos de n° 8900336395 e a realizar o religamento da energia da parte autora, em 24 horas, a contar do termino de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e posteriormente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Afirma a recorrente que se fixou as astreintes para compelir que a recorrente religasse a luz do recorrido e não para que procedesse com o parcelamento dos débitos previsto no acordo, o que interfere diretamente no valor indicado pela i. Contadoria. Ademais, alega que os cálculos para aplicação das astreintes devem ser multiplicados por 13 (treze) dias de descumprimento e não 261 (duzentos e sessenta e um) como indicado pela i. Contadoria, considerando os diferentes valores fixados pelas r. decisões de id’s. 3070490 e 3298728, sendo o valor correto do débito de R$ 7.259,78 (sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Além disso, alega a recorrente que há excesso de execução em relação ao valor fixado a título de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer, apurada no montante de R$ 256.106,60 (duzentos e cinquenta e seis mil, cento e seis reais e sessenta centavos), o qual ultrapassa o teto dos Juizados Especiais, afirmando que o mencionado valor se mostra desproporcional ao fim colimado, além de promover o enriquecimento sem causa.

Quanto à fixação das astreintes, sabe-se que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo multa pelo descumprimento da obrigação, conforme dispõe o artigo 536 do CPC.

Além disso, de acordo com o que prevê o artigo 537 do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, podendo ser modificada, em seu valor e periodicidade, ou revogada nos casos em que se tornar insuficiente, excessiva ou desnecessária.

As astreintes são, portanto, meio de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, têm caráter coercitivo e não necessariamente devem se restringir ao proveito econômico pretendido, sem olvidar, por óbvio, da vedação ao enriquecimento ilícito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTO NOVO JUNTADO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA IMPONDO OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO. MEROS INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. [...] 2)
As astreintes possuem o escopo de coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, incentivando a concretização da tutela específica e relegando a segundo plano eventual conversão da obrigação principal em perdas e danos.
3)
Se o devedor não demonstra que cumpriu a ordem judicial que lhe fora imposta no prazo concedido, não há que falar na exclusão da multa cominatória, pois inexiste irregularidade processual com relação à sua exigibilidade.
4)
A finalidade das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir a parte, mas, sim, coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.
Quando a multa supera, em vulto e/ou relevância, a tutela específica, há verdadeiro desvirtuamento do instituto. [...] (TJES Apelação 0042412-84.2014.8.08.0024, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data do Julgamento: 21/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: DJe 31/08/2018)

Dessa forma, as astreintes devem ser arbitradas pelo magistrado em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta e, de modo a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo pela necessidade de fixação de um prazo para o cumprimento da obrigação imposta e a limitação a um valor máximo de incidência da multa.

Ocorre que, conforme depreende-se dos autos, incidiu em erro a contadoria do Juízo quando não levou em consideração que as astreintes foram fixadas para compelir que a Recorrente religasse a luz do Recorrido e não para que procedesse com o parcelamento dos débitos previsto no acordo e que os cálculos para aplicação das astreintes devem ser multiplicados por 13 (treze) dias de descumprimento e não 261 (duzentos e sessenta e um), pois o Juízo de origem havia determinado a religação da luz em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 e após o Recorrido comunicar o não cumprimento da obrigação de fazer majorou a multa diária para R$ 1.000,00, cujo interregno foi de 07/11/2019 a 21/11/2019.

Por tais motivos, divirjo do entendimento adotado pelo juízo a quo, ante à ocorrência de erro dos cálculos apresentados pela Contadoria, que se mostram completamente excessivos, desarrazoados e desproporcionais no caso em concreto.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão objurgada, limitando a incidência da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta ao patamar de R$ 7.259,78 (sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar a decisão objurgada, limitando a incidência da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta ao patamar de R$ 7.259,78 (sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)